Tribunal: TJMT
Processo: 1021175-76.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1021175-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Dação em Pagamento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUCAS DE SOUZA PINTO - CPF: 079.994.091-70 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AVARIA EM BAGAGEM. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

improcedente

pedido
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais

em

razão
de
dano
à
bagagem

durante

voo
, tendo
a

empresa

aérea

efetuado

pagamento

parcial
de R$ 270,00,
mediante

assinatura
de
termo
de
quitação
,
quando
o valor da mala era de R$ 299,90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
) se é
abusiva
e,
portanto
,
nula
a
cláusula
de
quitação

constante
no
recibo
de
indenização

firmado
entre as partes; (
ii
) se o valor
pago
pela
empresa

aérea
é
proporcional

ao

dano
material
sofrido
; (
iii
)
se

a

avaria

em

bagagem

gera

dano
moral
indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
cláusula
de
quitação

constante
no
recibo

assinado

pelo

consumidor

não
é
abusiva
, pois o valor da
indenização

paga
(R$ 270,00) é
compatível
e
proporcional

ao
valor de
uma

mala
nova (R$ 299,90),
não

impõe

ao

consumidor

obrigação

excessiva
,
possui

redação
de
fácil

compreensão
para o
homem

médio
e
não

representa

renúncia

antecipada
de
direito
,
já
que a
indenização

foi

paga

após
o
dano
.

4.
Não

havendo

demonstração
de
vício
de
consentimento

na

celebração
do
acordo

ou
de que
este

foi

extremamente

desvantajoso
para a
parte

hipossuficiente
,
não

cabe

intervenção
judicial para
relativizar

documento
particular
válido
e
eficaz
,
celebrado
entre
pessoas

capazes
.

5.
Ainda
que
o

acordo
fosse
considerado

nulo
,
não

restou

configurado

dano
moral
indenizável
, pois
não

houve

indisponibilidade
de bens
ou

financeira
,
já
que o
dano

na

mala

foi

indenizado

em
valor
proporcional
, e a
falha

na

prestação
de
serviço
,
embora
cause
dissabores
,
não
se
mostrou
grave o
bastante
para
atingir

direitos

da
persona
lidade
do
consumidor
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
cláusula
de
quitação

constante

em

acordo
extrajudicial
firmado
entre
consumidor
e
fornecedor

não
é
abusiva

quando
o valor da
indenização
é
compatível
e
proporcional

ao

dano
material
sofrido
, a
redação
é de
fácil

compreensão
para o
homem

médio
e
não

representa

renúncia

antecipada
de
direito
,
sendo

válida
e
eficaz

na

ausência
de
comprovação
de
vício
de
consentimento
. 2.
A

avaria

em

bagagem

durante

transporte

aéreo
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral
indenizável

quando
a
falha

na

prestação
do
serviço

não
se
mostra
grave o
bastante
para
atingir

direitos

da personalidade

do
consumidor
e o
dano
material é
prontamente

indenizado

pelo

fornecedor

em
valor
proporcional
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 51,
incisos
I e IV, do CDC; Art. 39,
incisos
IV e V, do CDC; Art. 397 do Código Civil; Art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC; Art. 55 da Lei
no
9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJ-RJ - APELAÇÃO: 00157286220178190202 202000115173,
Relator.:
Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de
Julgamento
: 19/05/2020, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8a CÂMARA CÍVEL), Data de
Publicação
: 2020-05-21; TJ-SP -
Apelação

Cível
: 10282112020238260003 São Paulo, Relator.: Márcio Teixeira Laranjo, Data de
Julgamento
: 25/09/2024, 13a Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 25/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
10211757620258110001

Origem
:
7o
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá

Recorrente
:
LUCAS DE SOUZA PINTO

Recorrido
:
LATAM AIRLINES GROUP SA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LUCAS DE SOUZA PINTO
ajuizou

reclamação

em
face da LATAM AIRLINES GROUP SA.
Noticiou
que: a)
em
27/03/2025,
ao

retornar
para Cuiabá,
adquiriu

passagem

aérea
da
reclamada
para o
trecho
Rio de Janeiro a Brasília,
onde
fez
conexão
no
voo
LA3781; b)
ao

chegar

ao

destino
,
constatou
que
sua
mala
estava

danificada
, com
rachaduras

na
lateral,
tornando
-a
inutilizável
; c) a mala
foi

adquirida

em
15/01/2024
pelo
valor de R$ 299,90; d) a
reclamada

efetuou

pagamento

parcial
de R$ 270,00
como

indenização
,
negando
-se a
ressarcir
o valor integral; e) o
recibo
de
indenização

continha

cláusula

estabelecendo

quitação

sobre

qualquer

reclamação

relacionada

ao

fato
.
Requereu
: a)
declaração
de
nulidade
da
cláusula

limitativa
de
responsabilidade
; b)
condenação
da
reclamada

ao

pagamento
de
danos

materiais
no valor de R$ 299,90; c)
condenação

por

danos

morais
no valor
sugerido
de R$
10.000,00
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
improcedência
.
Concluiu
que: a) o
dano
à
bagagem

ficou

comprovado

pelos

documentos
e
fotos

juntados
,
bem

como

pelo

recibo
do valor
pago

como

indenização
; b) a
cláusula
de
quitação

constante
no
recibo
de
indenização
é
válida
,
não

havendo

vício

na

manifestação
de
vontade
do
autor

ao

aceitar
a
compensação

oferecida
; c)
quando

há

manifestação

expressa
e
inequívoca
da
parte

lesada

aceitando

determinada

indenização
e
renunciando
a
futuras

reclamações
,
não

cabe
posterior
rediscussão
do
tema
; d) o STJ
já

consolidou
o
entendimento
de que a
aceitação
da
indenização

por

danos

materiais

mediante

quitação

expressa
impede a
reanálise
do
pedido
; e)
verificando
-se que o
autor

recebeu
de livre
vontade
o valor
acordado
e
assinou

termo
de
quitação
,
impõe
-se o
reconhecimento
da
validade
da
cláusula
e a
improcedência
do
pedido
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a) a
cláusula

constante
do
recibo
de
indenização
que
estabelece

renúncia
a
qualquer

disputa

futura
é
abusiva
e
nula
de pleno
direito

nos

termos
do art. 51, IV, do CDC; b) a
cláusula

impõe

ao

consumidor

desvantagem

exagerada
,
restringindo

seus

direitos
de forma
incompatível
com a boa-
fé
e
equidade
; c) a
aceitação
de
indenização

parcial

não

implica

concordância
com
quitação
total; d) no
momento
da
assinatura
do
recibo
, o
consumidor

encontrava
-se
em

situação
de
vulnerabilidade
; e) as
cláusulas

contratuais

devem
ser
interpretadas
de
maneira

mais

favorável

ao

consumidor
,
conforme
art. 47 do CDC; f) o
dano
à
bagagem

gera

dano
moral
in
re

ipsa
,
conforme

jurisprudência
das
Turmas

Recursais
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
declarar
a
nulidade
da
cláusula
de
quitação
; b)
condenar
a
reclamada

ao

pagamento
de
danos

materiais
no valor de R$ 299,90; c)
condenar
a
reclamada

ao

pagamento
de
danos

morais
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025